Tribunal: TJSP
Processo: 1500547-15.2021.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade e autoria demonstradas pela prova oral e cópia da decisão que impôs a medida protetiva em favor da vítima – intimação regular do réu acerca da decisão que deferiu a medida protetiva à ofendida – dolo evidenciado na medida em que o acusado retornou ao lar da vítima, descumprindo a medida, em duas

Ementa:
CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade e autoria demonstradas pela prova oral e cópia da decisão que impôs a medida protetiva em favor da vítima – intimação regular do réu acerca da decisão que deferiu a medida protetiva à ofendida – dolo evidenciado na medida em que o acusado retornou ao lar da vítima, descumprindo a medida, em duas oportunidades.
VIAS DE FATO – materialidade e autoria – prova oral confirmando a prática de vias de fato consistente em o réu ter empurrado a vítima com um golpe de mão aberta contra o peito, fazendo com que ela caísse.
CRIMES DE AMEAÇA – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral confirma a prática da ameaça de mal injusto e grave perpetrada contra a vítima – autoria – ofendida que confirma a prática delitiva – validade.
PENAS – descumprimento de medidas protetivas – base mínimo legal para ambos os crimes – segunda fase – reincidência – acrescida em 1/6 – terceira fase – penas inalteradas – continuidade delitiva entre dois crimes, nos termos do artigo 71 do Código Penal, a pena de um deles recebeu o aumento de 1/6 – manutenção – contravenção de vias de fato – base no piso – segunda fase presentes a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) e reincidência – acréscimo de 1/3 – terceira fase, ausente causa modificadora – pena inalterada – ameaças – primeira fase – base no mínimo legal para cada um dos crimes – segunda fase presentes a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) e reincidência – pena teve acréscimo de 1/3 – terceira fase, ausente causa modificadora – continuidade delitiva entre dois crimes, nos termos do artigo 71 do Código Penal, a pena de um deles recebeu o aumento de 1/6 – aplicado o concurso material entre os crimes, somatória das penas – incabível – substituição da pena.
REGIME – semiaberto – reincidência do réu, inclusive específica para o crime de descumprimento das medidas protetivas – desrespeito à Justiça.